Tribunal: STF
Processo: Rcl 65399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Ecoporto Santos S.A. contra ato do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0000998-90.2015.5.02.0444, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante narra que:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária juros a ser aplicado.



    A r. sentença de mérito referiu-se à correção monetária da seguinte maneira: ‘Correção monetária, na forma da lei, observada a época própria do pagamento (mês subsequente). Inteligência da Súmula 381 do TST.’, tendo referido, ainda, o cômputo de juros. Inexiste, pois, referência expressa a qualquer índice de correção a ser aplicado, subsistindo menção genérica ao índice aplicável à época da liquidação. Não houve alteração posterior a esse respeito.



    Em sede de execução, nesse passo, a ora Autora sustentou a necessária aplicação das previsões do julgamento das ADCs 58/59, na medida em que a inexistência de referência EXPRESSA à utilização da TR como índice de correção monetária, em sentença, assim determinaria, nos termos do decidido pela Corte Constitucional, quando da modulação de sua aplicação.



    Tal circunstância não foi observada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, adotando entendimento absolutamente contrário às diretrizes do C. STF, determinou a adoção da TR para a atualização dos créditos trabalhistas, sob fundamento de que a r. sentença traria referência à incidência de juros” (doc. eletrônico 1, p. 3 - grifei).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação da decisão reclamada:



    “[...] para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange ao juros” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em agravo de petição, que guarda o seguinte teor:



    “Do índice de correção monetária:



    Insurge-se a recorrente contra o r. provimento jurisdicional originário que determinou a incidência da TR, invocando, em suma, a decisão do STF, no julgamento da ADC 58, aplicando-se ao presente caso o IPCA-E na fase pré judicial e a SELIC, índice complexo, que já engloba juros, após o ajuizamento da ação.



    Desassiste-lhe razão.



    A sentença de fls. 490/492 assim dispõe sobre a questão: 



    ‘Deverão ser observados os parâmetros e limitações fixados na fundamentação, que passa a fazer parte integrante deste 'decisum'.



    Juros de 1%, simples, a partir da data de distribuição da reclamação (art. 883 da CLT e art. 39, § 1º, da Lei n. 8.177, de 01/03/91), sendo aplicável o disposto nas Súmulas 200 e 211 do TST.



    Correção monetária, na forma da lei, observada a época própria do pagamento (mês subsequente). Inteligência da Súmula 381 do TST" (fls. 493).



    Por outro lado, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADC 58 e59 e ADI 5.867 e 6.021, ‘há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’.



    É certo que o entendimento fixado pelo Órgão Pretor tem eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante até que sobrevenha solução legislativa para o caso.



    No entanto, a própria recorrente admite que, se aplicada a taxa Selic, estar-se-ia englobando os juros após o ajuizamento da ação, por se tratar de índice complexo, o que nitidamente contraria a decisão transitada em julgado.



    Veja que a decisão do C. STF estabeleceu parâmetros para incidência de correção monetária e juros, em conjunto. Havendo, pois, previsão expressa de juros na decisão de primeiro grau, já transitada em julgado, descabe a aplicabilidade da taxa Selic, sob pena de ‘bis in idem’ ou então ofensa à coisa julgada.



    Dessa forma, uma vez estabelecidos, na sentença de fls. 490/492, juros, consoante parágrafo 1º do art. 39, da Lei n. 8.177/91, é decorrência lógica a adoção, para fins de atualização monetária, do índice previsto no caput do dispositivo legal, vale dizer, a TR.



    À luz de tais fatos, nada modifico” (documento eletrônico 3, pp. 119-120 - grifei).



    A primeira questão a ser solucionada nesta demanda é definir se a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 58/DF é aplicável ao caso em apreço.



    Consoante relatado, a sentença trabalhista com trânsito em julgado, proferida em 20/11/2020, fixou de forma expressa o critério de juros, mas não o de correção monetária, e transitou em julgado.



    Anoto, por oportuno, que a Súmula 381/TST, mencionada na sentença, não especifica critério de cálculo da correção monetária, apenas o marco temporal para a sua incidência da correção monetária a cada mês.



    Na fase de execução, o tema da correção monetária voltou a ser discutido, foi objeto de sucessivos recursos, e encontra-se pendente de decisão final no Tribunal Superior do Trabalho.



    O Supremo Tribunal Federal determinou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (grifei)



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.



    2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST.



    3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.



    4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



     5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”(Rcl 54.323 AgR/PA, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 47.677 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/2/2022 - grifei)



    Nessa linha de entendimento, da minha relatoria, menciono a Rcl 63.205/RJ, DJe de 14/11/2023, e a Rcl 63.443/SP, DJe de 24/4/2023.



    Logo, se a sentença de conhecimento com trânsito em julgado fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, é inaplicável a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC/58, que deverá ter plena eficácia no caso ora em exame. Isso porque o entendimento contrário levaria a situações de bis in idem, expressamente vedado no precedente em referência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



     A segunda questão a ser examinada é o acerto do ato reclamado ao aplicar as determinações fixadas no acórdão da ADC 58/DF. 



    Consoante relatado, o Juízo de origem, sob o argumento de evitar o bis in idem, aplicou o índice da TR e juros de 1% fixados na sentença transitado em julgado, em vez de aplicar a Selic na fase judicial de atualização do débito trabalhista.



    Porém, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de interpretação equivocada da decisão na ADC 58/DF. Ao determinar a aplicação da Selic, ficou vedada a cumulação com qualquer outro índice.



    No caso ora em apreço, em que estão ausentes os requisitos modulação de efeitos na ADC 58/DF, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal guardam plena eficácia, não sendo cabível a ressalva contida no ato reclamado.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que não conheceu do recurso de revista e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator